Tribunal: TJMT
Processo: 1006668-07.2022.8.11.0037
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006668-07.2022.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), HIDROPORA POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 01.414.355/0001-90 (EMBARGADO), ROBERTO RODOLFO EDWIN HERRIG - CPF: 039.304.769-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006668-07.2022.8.11.0037

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: HIDROPORA POCOS ARTESIANOS LTDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇANA VIA RECURSAL–
CRÉDITO TRIBUTÁRIO ORIUNDO DOS TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CAMINHÃO TRANSPORTANDO COMPRESSOR SEM NOTA FISCAL –BEM UTILIZADO NA ATIVIDADE MERCANTIL NÃO CONSTITUI FATO GERADOR DO ICMS - LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA ACESSÓRIA - PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO – RECURSO DESPROVIDO -
DECISÃO MANTIDA.

01.

O mero deslocamento de um maquinário para prestação de serviço não constitui fato gerador do ICMS.

02.

A obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115 do CTN, é independente da obrigação principal.

03.

A multa fixada em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo é considerada confiscatória e abusiva, e deve ser balizada no ICMS calculado, ainda que anulado judicialmente.

04.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006668-07.2022.8.11.0037

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: HIDROPORA POCOS ARTESIANOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por
Estado de Mato Grosso
(id. 222848162)
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no id. 212463691, que deu parcial
provimento ao recurso
de Apelação aviado por
Hidroporã Poços Artesianos Ltda
, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1006668-07.2022.8.11.0037, e reformou a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, anular a cobrança do ICMS e manter as multas oriundas dos TADS n° 112869-1 e 1142766-2, observado o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, conforme entendimento do STF.

Oposto embargos de declaração pelo Estado de Mato Grosso estes foram rejeitados (Id. 217762659).

Nas razões recursais, a parte agravante pretende seja afastada a limitação dos valores das multas oriundas dos TADS ao limite de 100% do valor do tributo, visto que não há como vincular a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória ao valor do imposto afastado, bem como inexiste abusividade nas penalidades fixadas com base no valor da própria operação.

Contrarrazões ao id. 227992683, onde o agravado requer seja desprovido o recurso em questão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006668-07.2022.8.11.0037

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: HIDROPORA POCOS ARTESIANOS LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Estado de Mato Grosso
, contra decisão
monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação
,
reformou a sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Anulatória proposta por
Hidropora Poços Artesianos Ltda
, anulou a cobrança do ICMS, e manteve as multas oriundas dos TADS n° 112869-1 e 1142766-2, observado o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, conforme entendimento do STF.

A parte agravante argumenta que, ao anular a cobrança do ICMS (tributo) e, ao mesmo tempo, fixar o valor do tributo afastado como parâmetro do valor das multas aplicadas oriundas dos TADS n° 1128692-1 e 1142766-2, a decisão se mostra contraditória quanto a própria anulação da cobrança do ICMS.

Pretende seja afastada a limitação dos valores das multas oriundas dos TADS ao limite de 100% do valor do tributo, visto que não há como vincular a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória ao valor do imposto afastado, bem como inexiste abusividade nas penalidades fixadas com base no valor da própria operação.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da parte Agravante.

A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com justificativa quanto as matérias ora trazidas neste recurso, vejamos:

“(...)

Analisando os documentos que instruíram a inicial, verifica-se que a parte autora/apelada é proprietária do compressor (nota fiscal, contrato de compra e venda, e comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa vendedora do bem – id. 191191578, 191191579 e 19119150) e que o referido bem não era objeto de operação mercantil de venda, mas sim utilizado para na atividade mercantil, qual seja, prestação de serviço de perfuração de poços artesianos.

Sendo assim, correto o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, já que realmente o mero deslocamento de um maquinário para prestação de serviço não constitui fato gerador do ICMS, e as provas juntadas aos autos comprovam que o compressor não era destinado a atividade mercantil de venda, e que não ocorreu a modificação de titularidade do bem.

(...)

Em outra vertente, denota-se que de fato a parte Apelada não apresentou a nota fiscal necessária a acompanhar o trânsito do compressor, que o documento fiscal era indispensável para a fiscalização aferir se era hipótese ou não da incidência do ICMS, e por isso, não vislumbro ilegalidade na aplicação da multa acessória ora discutida.

(...)

No tocante a temática, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115 do CTN, é independente da obrigação principal vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. INDEPENDÊNCIA COM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
. PRECEDENTES. 1.
O STJ possui o entendimento de que a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115 do CTN, é independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização realizada pela Administração Tributária
. Precedentes: AgRg no Ag 1.138.833/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/10/2009; REsp 1.583.022/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/4/2016. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1644177 RS 2016/0326168-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2019) Destaquei.

Muito embora ser devido o pagamento da multa por descumprimento da obrigação acessória, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido que a multa fixada em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo é considerada confiscatória e abusiva, in verbis:

(...)

Portanto, a multa decorrente o descumprimento da obrigação acessória deve ser mantida, entretanto deve ser fixada dentro dos limites estabelecidos pela jurisprudência da Corte Superior.

O mero deslocamento de um maquinário para prestação de serviço não constitui fato gerador do ICMS, e as provas juntadas aos autos comprovam que o compressor não era destinado a atividade mercantil de venda, e que não ocorreu a modificação de titularidade do bem.

Entretanto, a Apelada não apresentou a nota fiscal necessária a acompanhar o trânsito do compressor, cujo documento fiscal era indispensável para a fiscalização aferir se era hipótese ou não da incidência do ICMS, e por isso, não vislumbro ilegalidade na aplicação da multa acessória ora discutida.

Constou na decisão, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115 do CTN, é independente da obrigação principal, e que muito embora ser devido o pagamento da multa por descumprimento da obrigação acessória, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido que a multa fixada em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo é considerada confiscatória e abusiva.

Verifica-se que no TAD sob nº 1142766-2 de 20/10/2019, anulado, o valor da mercadoria orçada em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), com
ICMS calculado em R$ 32.300,00
(trinta e dois mil e trezentos reais) e multa no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), sendo a referida
multa
, em pedido de revisão de lançamento, reduzida de ofício de 50% para 30%, ou seja,
R$ 57.000,00
(cinquenta e sete mil reais).

No tocante ao TAD sob nº 1128692-1, lavrado 02/02/2017, igualmente anulado, o valor da mercadoria orçada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), com
ICMS calculado em R$ 17.000,00
(dezessete mil reais) e multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo referida
multa
, igualmente em pedido de revisão de lançamento, reduzida de ofício de 50% para 30%, ou seja,
R$ 30.000,00
(trinta mil reais).

Portanto, as multas devem ser fixadas conforme consignado na decisão, com base no ICMS calculado, ainda que anulado judicialmente.

N
o caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024